Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737222-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Intime-se o embargante para que junte o mencionado acordo que deu origem ao pedido parcial de desistência, no prazo de 05 dias. Após, dê-se vista do documento ao agravado em igual prazo. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2023 16:01:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora